Tribunal: TJSP
Processo: 1055808-64.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Recurso da ré. Omissão. Inocorrência. Questão decidida pela Turma Julgadora. Via inadequada para o atendimento de insatisfação.
- Recurso do autor. Omissão caracterizada. Necessidade de imposição de condenação da requerida ao pagamento da verba honorária, ora arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, ante a sucumbência mínima dos demandantes.
EMBARGOS DA RÉ

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Recurso da ré. Omissão. Inocorrência. Questão decidida pela Turma Julgadora. Via inadequada para o atendimento de insatisfação.
- Recurso do autor. Omissão caracterizada. Necessidade de imposição de condenação da requerida ao pagamento da verba honorária, ora arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, ante a sucumbência mínima dos demandantes.
EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1055808-64.2018.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante DORGIVAM MATIAS PEREIRA, é embargado RP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055808-64.2018.8.26.0576/50001 -Voto no
2
VOTO No: 38773
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1055808-64.2018.8.26.0576/50000
E 1055808-64.2018.8.26.0576/50001
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE(S): RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO(S): DORGIVAM MATIAS PEREIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Recurso da ré. Omissão. Inocorrência. Questão decidida pela
Turma Julgadora. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação.
- Recurso do autor. Omissão caracterizada. Necessidade de
imposição de condenação da requerida ao pagamento da verba
honorária, ora arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, ante
a sucumbência mínima dos demandantes.
EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelas partes contra o acórdão (fl. 240/251).
Em
seu
recurso,
“RP
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.” alega haver omissão no tocante à devolução dos
valores pagos a título de seguro prestamista, juros e multa por atraso
no pagamento das parcelas. (fls. 01/03 do primeiro incidente)
Os autores também embargam, sustentando
haver omissão no tocante à verba honorária, a qual não foi arbitrada.
(fls. 01/02 do segundo incidente)
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
Por omissão entenda-se a negativa de prestação
jurisdicional, ou seja, aquela a respeito de tema objeto de controvérsia
e não a que se verifica relativamente a argumentos da parte
nitidamente rechaçados pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055808-64.2018.8.26.0576/50001 -Voto no
3
Em relação aos embargos de declaração opostos
pela vendedora “RP Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, conforme
constou na r. decisão embargada:
“No presente caso, a retenção de 20% sobre os
valores pagos é suficiente para fazer frente às despesas
administrativas da requerida, inclusive para recolocação do imóvel à
venda, e não se mostra exagerada a ponto de se caracterizar como
onerosa ao comprador.
De se frisar que não restaram comprovados os
gastos tidos com pagamentos de tributos ou outras despesas, os
quais justificariam uma devolução menor de valores.
No tocante às arras, como é sabido, elas têm por
objetivo a entrega de certa quantia em dinheiro ou bem móvel
fungível entregue por um contratante a outro para firmar a
presunção de acordo final e assegurar o cumprimento da obrigação.
(...)
No presente caso, a questionada parcela foi entregue
no momento da celebração do contrato, não possuindo natureza
penitencial, portanto. Em verdade, representa adiantamento de
parte do preço do imóvel.
Inadequado, assim, impor a perda dessa quantia
como penalidade pelo pedido de rescisão do negócio jurídico,
decorrente do arrependimento.
Consequentemente, referido valor deve integrar o
cálculo da quantia a ser restituída.
Por outro lado, incabível a retenção dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055808-64.2018.8.26.0576/50001 -Voto no
4
pagos a título de IPTU e taxa condominial, porquanto não há prova
de que o autor tenha efetivamente sido imitido na pose, pois,
quando da assinatura do contrato, ainda não haviam sido
construídas as obras de infra-estrutura.” (fls. 246 e 249/250 -
grifei)
Assim,
no
tocante
ao
seu
recurso, estes
embargos têm caráter infringente e revelam apenas inconformismo com
o resultado do julgamento, pois não há no decisum embargado o vício
por ela apontado.
No tocante aos embargos de declaração opostos
pelos autores, a r. sentença de improcedência foi reformada, porquanto
foi dado parcial provimento ao seu recurso de apelação, sem,
entretanto, a fixação das verbas sucumbenciais.
Porém, à apelação interposta pelos demandantes
foi dado parcial provimento, sem condenação ao pagamento dessas
verbas.
Assim, para sanar a omissão tida no acórdão, e
uma vez que não houve recolhimento de custas judiciais e despesas
processuais, pois os demandantes são beneficiários da justiça gratuita,
condeno a ré ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do
CPC/2015, ante a sucumbência mínima dos requerentes.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios opostos pela requerida e acolho os que foram opostos pelo
autor.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator